Tribunal: STF
Processo: Rcl 70951
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Bruna Caroline Pires da Silva contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça que julgaram improcedente a ação por ela ajuizada contra a São Paulo Previdência - SPPREV.



    Na ação ordinária, a reclamante aduziu que recebeu a pensão por morte em razão do falecimento de seu pai até abril de 2016, momento em que o pagamento do benefício foi cessado em razão de ter alcançado a maioridade. Pediu o restabelecimento da pensão, com a condenação da ré no pagamento dos valores vencidos e vincendos, desde a cessação. A sentença de origem reconheceu a prescrição e julgou o pedido improcedente. O TJ-SP e o STJ negaram provimento aos recursos interpostos.



    A reclamante alega que “inexiste a prescrição do fundo do direito nos casos de concessão de benefício previdenciário, o que prescreve é a percepção das prestações não requeridas dentro de determinado tempo”.



    Argumenta que as decisões que confirmaram a improcedência da ação violam o decidido por esta Corte na ADI 6.096.



    Com base nesses fundamentos, pede a procedência da reclamação para que sejam cassadas as decisões reclamadas.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Na ADI 6.096, o STF decidiu que:



    “(...) 6. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de relatoria do i. Min. Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito. 



    7. No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção. 



    8. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991.



    (ADI 6096, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 13-10-2020)”



    No caso dos autos, o TJ-SP, após exames dos fatos e provas, concluiu que (eDoc. 12 - fls. 65-69):



    “In casu, o termo inicial da prescrição é do ato administrativo (12/07/2016) que cassou o benefício da autora, assim a partir desta data está configurada a alegada violação ao direito invocado e, desde então, já era possível o ajuizamento da ação judicial para requerer o benefício, ou seja, decorrido o lustro quinquenal, ocorre, assim, a prescrição.



    Outrossim, não há que se alegar a imprescritibilidade do direito à pensão. Este é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de casos análogos.”



    Não há aderência estrita entre a situação objeto das decisões reclamadas e o paradigma apontado como violado. A ADI 6906 trata de prazo decadencial para concessão inicial de benefício previdenciário, ao passo em que, no presente caso, discute-se o prazo prescricional para ajuizamento de ação ordinária contra ato de cessação de benefício já concedido. 



    A aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados não se verificou na espécie, tornando inadmissível a presente reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte).



    Ademais, a matéria objeto da reclamação é a prescrição da pretensão para ajuizamento da ação ordinária. A prescrição é matéria cuja análise pressupõe o exame da legislação infraconstitucional, o que é inviável em sede de reclamação (ARE 802.391-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014). 



    Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, especialmente quanto à ocorrência ou não da prescrição, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, além de exigir a análise da legislação infraconstitucional de regência (Decreto 20.910/1932).



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve angularização da relação processual.



    Advirto que, se for interposto recurso contra esta decisão, poderá ser imposta multa prevista nos art. 1.021, §4º e 1.026, § 2º, do CPC/2015, bem como a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente